Tribunal: STF
Processo: ADI 1088
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-05
Data de publicação: 1994-08-05

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI. PORTARIA 368/93. CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL. PEDIDO DE DESCONTO.
           I. PORTARIA PODE SER OBJETO DE AÇÃO DIRETA DESDE QUE
ESTABELECA DETERMINAÇÃO EM CARÁTER GENERICO E ABSTRATO (PRECEDENTES
DO S.T.F. ADIN 926-1, INTER-ALIA).
           II. AFRONTA, A PRIMEIRA VISTA, AO ARTIGO 8., INCISOS I E
IV DA CARTA DA REPUBLICA.  PERICULUM IN MORA PRESENTE NA PERSPECTIVA
DE QUE A DETERMINAÇÃO DA PORTARIA 368/93 VENHA A PRIVAR A ENTIDADE
SINDICAL DOS RECURSOS NECESSARIOS A SUA MANUTENÇÃO.
           MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.